Tribunal: STF
Processo: AI 634069
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade no recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.